Tribunal: STF
Processo: ARE 1398853
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos por ALEXANDRE CORREA TORRES e por INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO .



    Os apelos extremos de ALEXANDRE CORREA TORRES e INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA foram interpostos com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO POR INTERESSE SOCIAL DE IMÓVEL URBANO QUE INTEGRA A COMUNIDADE REMANESCENTE DE QUILOMBO FAMÍLIA SILVA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÕES. VALOR DA INDENIZAÇÃO - REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO PELA SENTENÇA - NECESSIDADE DE ACURO ÀS PECULIARIDADES FÁTICAS/JURÍDICAS DO IMÓVEL. JUROS COMPENSATÓRIOS - DIMENSIONAMENTO DA VERBA - TERMOS INICIAL E FINAL DE INCIDÊNCIA - MANUTENÇÃO DO JULGADO. JUROS MORATÓRIOS - MODIFICAÇÃO DO TERMO INICIAL.1. Apelação do réu a que se nega provimento.2. Apelação do INCRA e remessa oficial providas em parte.



    Opostos os embargos de declaração por ALEXANDRE CORREA TORRES e por INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário de ALEXANDRE CORREA TORRES sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXIV, da Constituição Federal.



    Quanto ao recurso extraordinário de INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXIV e 184 da Constituição Federal.



    Decido.



    Quanto à insurgência de INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    As apelações hostilizam o valor arbitrado a título de justa indenização pela v. sentença recorrida; o questionamento, pois, está devolvido em sua integralidade a este Tribunal. Passo à sua análise.



    Atento às razões recursais, impende gizar que o AI 2007.04.00.005736-3/RS, de minha Relatoria - interposto por Alexandre Corrêa Torres e outros e que restou provido pela douta Terceira Turma desta Corte em 05/06/07 -, hostilizava adecisão interlocutória que deferira a imissão provisória no imóvel sem a fixação de avaliação judicial do bem à eventual complementação do depósito inicial; assim, a preclusão que se verifica na espécie incide tão-só sobre o juízo de imprescindibilidade da prova pericial à fixação da justa indenização e sobre anecessidade de complementação do depósito; os fundamentos adotados por este Tribunal à prolação de tal juízo, contudo, não vinculam o MM. Juízo a quo no exercício de sua competência originária consistente no dimensionamento dessa justa indenização.



    Assim fixado, prossigo.



    A prova técnica produzida nos autos fixou o valor de mercado do imóvel desapropriado em R$ 1.000.000,00 (hum milhão de reais). In verbis:



    (...)



    Do transcrito, verifica-se que o laudo pericial, à fixação do valor de mercado do imóvel, utilizou critério de depreciação do bem tão-só pela ausência de pavimentação do logradouro, desconsiderando outros aspectos que, necessariamente, produzem à redução de tal quantum.



    Com efeito, quando da aquisição do imóvel pelos réus, esse já contava com a presença de posseiros, posseiros esses que não se restringiam aos integrantes da Família Silva. E essa equação fática nunca se alterou. As ações reivindicatórias manejadas pelos réus e pelos proprietários dos imóveis lindeiros não produziram quaisquer alterações no mundo dos fatos porque, contemporaneamente ao cumprimento da ordem judicial de desocupação, a Administração Pública já deflagara procedimento ao reconhecimento do interesse social da área em liça e, no âmbito judicial, já tramitava ações tendentes a infirmar aquele precedente provimento de desocupação do bem.



    Em tal conformação, forçoso é o reconhecimento de que a v. sentença recorrida assenta-se em pressuposto equivocado quando literaliza:



    (...)



    Dessume-se dos autos que não havia essa 'iminente' retomada da posse pelos réus porque o título judicial que embasaria tal ação já estava com os efeitos suspensos por forçade decisão judicial exarada em processo diverso (ação n.º 05201044) e sua higidez já estava sendo questionada pela 'Ação Declaratória de Nulidade de Sentença com Pedido de Tutela Antecipada'. Outrossim, como bem fixado pelo Ministério Público Federal, a posse da área não se dava apenas pelos integrantes da Família Silva, fato esse que produz em desfavor da tese dos réus de que a ocupação era feita pelos próprios beneficiários do ato expropriatório.



    Ainda, como fator de depreciação do valor de mercado do imóvel impende considerar o fato de que o imóvel encontra-se registrado junto à Municipalidade como 'imóvel encravado' e 'o logradouro não se encontra executado, tampouco têm implantadas obras de infra-estrutura urbana naquele trecho. Não existe ali, demarcação física entre dos limites do logradouro e os terrenos. Os trechos do logradouro não pavimentados, são observados ao norte, em alguns metros que antecedem a área ocupada, e ao sul desta mesma área, no trecho da rua invadido por posseiros, onde o mesmo tem estreitamento e adquire conformação de uma viela'. Vale gizar que, apesar do Bairro Três Figueiras apresentar infa-estrutura urbana, a área em exame não apresenta essa infra-estrutura própria do bairro e esse fato deve ser sopesado àdefinição do valor de mercado do imóvel.



    De rigor, a afirmação dos réus de que 'a ausência da pavimentação em pequeno trecho da rua não se constitui para aquela região da cidade em fato depreciativo, pois o que é determinante para o imóvel é a sua LOCALIZAÇÃO, juntamente com a sua ÁREA e o seu índice de Aproveitamento' ressente-se de supedâneo em uma metodologia de avaliação. Como se depreende da análise do laudo pericial, a localização do imóvel, a sua área e o índice de aproveitamento são aspectos que foram considerados sim à fixação do valor de mercado dobem. O que não se pode pretender é a consideração de tudo o que valoriza o bem e a desconsideração das peculiaridades que produzem à depreciação do seu valor de mercado,sob pena de ofensa às normas técnicas que orientam a elaboração de vistorias da espécie.



    In casu, a acolhida do laudo pericial com temperamento é medida que se impõe,sob pena de supervalorização da indenização arbitrada o que, rigorosamente, não realiza o comando do artigo 5º, inciso XXIV, da Constituição Federal.



    Ainda, releva anotar que as informações trazidas ao caderno processual acerca da'desapropriação das áreas que são contíguas e que foram avaliadas na mesma data pela mesmaPerita' são insuficientes à apreensão, por esta Corte, de toda a equação fática/jurídicasubmetida a exame naquelas lides e à eventual adoção das mesmas a título de paradigma àfixação do valor de mercado do bem desapropriado na presente demanda.



    Em tal conformação, o rechaço da pretensão recursal dos réus tendente à majoração do quantum indenizatório é medida que se impõe



     



     



     



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Já quanto à insurgência de ALEXANDRE CORREA TORRES, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente